Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-57.2022.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001101-57.2022.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VICTOR CASTANHEIRA SANTO ANDRE - CPF: 368.844.168-07 (ADVOGADO), FLAVIA ANTONIA RUZZA FERRAZ DE CAMPOS - CPF: 120.827.528-36 (PACIENTE), VALMIR SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 050.941.208-40 (PACIENTE), DANILO CAMPAGNOLLO BUENO - CPF: 220.964.278-78 (ADVOGADO), JOSE SERGIO DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 219.892.388-23 (ADVOGADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL (JUVAM) DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARIA EDUARDA BRASILEIRO LOPES - CPF: 103.582.094-39 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. MARIA EDUARDA BRASILEIRO LOPES Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

HABEAS CORPUS N.º 1001101-57.2022.8.11.9005.

IMPETRANTE: Advogado Danilo Campagnollo Bueno e outros.

IMPETRADO:
Juizado Especial Volante Ambiental de Rondonópolis - MT.

PACIENTES: Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campos e Valmir Souza de Almeida.

______________________________________________________________________

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TERMO CIRCUNSTÂNCIADO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL ILÍCITO PENAL – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL QUE NÃO ALCANÇOU A FASE DA AUDIÊNCIA PRELIMINAR – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL EM DESFAVOR DOS INVESTIGADOS – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL INVESTIGATÓRIO NÃO CARACTERIZADA – ORDEM DENEGADA.

Inexistindo a alegada ausência de justa causa para o trancamento do procedimento criminal investigatório é e ser denegada o
mandamus
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Habeas Corpus pretendendo o trancamento de Termo Circunstanciado instaurado para apuração de possível ilícito penal ambiental cometido pelos pacientes.

Para tanto, a parte impetrante invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demostra a ilegalidade da decisão judicial fustigada, postulando a concessão da ordem impetrada.

A liminar foi indeferida, a Autoridade Coatora prestou informações.

A ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em judicioso parecer manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de habeas Corpus pretendendo o trancamento de Termo Circunstanciado instaurado para apuração de possível ilícito penal cometido pelos pacientes.

Como se vê pela documentação que acompanha a peça exordial mostra que a investigação criminal traçada contra os pacientes não alcançou, sequer, a fase da audiência preliminar do procedimento criminal, pois não há notícia de designação da audiência preliminar, ocasião em que se cumprirão as medidas judiciais de eventual oferta de transação penal e, em caso negativo, ainda com a possibilidade de oferta de eventual denúncia criminal com possibilidade de questionamento pelos pacientes de todos os pontos fático-jurídicos alegados na petição inicial desta ação mandamental.

Portanto, ainda nãos e tem qualquer registro criminal em desfavor dos investigados, razão pela qual, tenho que à ausência de justa causa para o trancamento do procedimento criminal investigatório.

DA CONCLUSÃO

Por essas razões, e em dissonância com o judicioso parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA
, e mantenho, na integralidade, o
decisum
fustigado.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023